Tribunal: TJMT
Processo: 0005755-13.2014.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005755-13.2014.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO WILHA MARQUES PORTELA - CPF: 206.122.651-53 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), PONTO CERTO UTLIDADES DOMESTICAS (RECORRIDO), IDELMAR BARBOZA MONTEIRO - CPF: 820.379.731-87 (ADVOGADO), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM - CPF: 037.904.728-40 (RECORRIDO), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), CLAUDINE BOBATO AMORIM - CPF: 221.991.528-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
0005755-13.2014.8.11.0008
.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.

Recorrentes:
CLAUDINÊ BOBATO AMORIM E SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM.

Recorridos:
ADÃO WILHA MARQUES PORTELA e PONTO CERTO UTLIDADES DOMÉSTICAS.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO -
CÁLCULO ELABORADO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DA DECISÃO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não comprovado o alegado excesso de execução, mantém-se a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença, a fim de seja reconhecido o excesso de execução.

Devidamente intimados, apenas o exequente apresentou as contrarrazões recursais, impugnando a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente sustenta que foi condenado ao pagamento do valor de R$ 22.664,86 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e seis centavos).

Todavia, alega que há excesso no valor apresentado, uma vez que o exequente apresentou cálculos dissociados dos parâmetros fixados na decisão.

A decisão recorrida assim consignou:

(...)

Vistos, etc.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

Fundamento. Decido.

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por CLAUDINE BOBATO AMORIM e SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM em desfavor de ADAO WILHA MARQUES PORTELA questionando o cálculo apresentado pela parte exequente, sob a alegação de excesso de execução, destacando que o impugnado não cumpriu com a determinação contida no art. 524 do Código de Processo Civil, vez que a discriminação do débito não traz o índice de correção e da correção monetária.

A controvérsia a ser dirimida no presente cumprimento de sentença trata da possível incorreção do cálculo apresentado pela parte exequente em sede de procedimento de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que razão não assiste à parte impugnante, pois o cálculo apresentado pela parte impugnada encontra-se em consonância com os termos da sentença proferida nos autos, e mais a memória de cálculo contém o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas e o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados.

Face às considerações acima, a irresignação não merece acolhimento.

Por fim, não vislumbro má-fé ou o caráter protelatório na impugnação à execução oposta pelo executada, pelo que rejeito a aplicação de multa. (...)

Oportuno, ainda, salientar que os recorrentes afirmam que o calculo encontra-se com excesso, todavia, não demonstram onde ocorreu o equivoco no cálculo, ou quais índices utilizados de forma errada apenas se limitam a afirmar que há excesso por parte do exequente dos valores apresentados.

Ressalta-se que o cálculo elaborado pelo exequente, está em obediência ao comando judicial, como bem explicitado na decisão atacada, não havendo que se falar em excesso de execução.

Desta feita, não configurado o excesso de execução, a manutenção da sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do presente recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da execução, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023